Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717781-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN JOSE CASTELO BRANCO AGRAVADO: RAMON MAIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IVAN JOSE CASTELO BRANCO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0707392-78.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do agravado, nos seguintes termos (ID 234905516, na origem): A parte exequente formulou pedido de penhora salarial da parte executada (30%) formulado na petição de Id 234837603. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual não assiste razão o deferimento de tal pleito. Assim indefiro o pedido de penhora 30% da verba salarial da parte executada. Retornem-se os autos à suspensão determinada no Id 224261980. Publique-se. Nas razões recursais (ID 71515969), a parte agravante defende a penhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, que flexibilizou a regra do CPC. Afirma que se mostra cabível a penhora de 30% do salário até a satisfação da dívida. Cita julgados em favor do esposado. Pugna pelo deferimento da tutela recursal antecipada, para que seja determinada a expedição de ofício à empresa STAR VET HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA - CNPJ 39.766.520/0001-45, localizada na Avenida Pau Brasil, 11 - Sul, Edifício Via Azaleas, Águas Claras, Brasília - DF, CEP 71.926-000, para que proceda ao desconto de 30% de todo e qualquer valor repassado ao executado RAMON MAIA DA SILVA - CPF: 600.228.813-95 e os deposite em conta judicial vinculada a este processo, até o limite R$ 13.632,43. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando a penhora do percentual do salário do executado. Preparo recolhido (ID 71516044). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a penhorabilidade da verba salarial, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata concessão da tutela antecipada recursal, limitando-se a alegar que “a manutenção da suspensão da execução acarreta lesão grave ao direito de crédito do exequente, que permanece sem qualquer perspectiva de satisfação da dívida”. Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator